Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-16.2020.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000093-16.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO - CNPJ: 97.324.271/0001-34 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000093-16.2020.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Diogo Peixoto Botelho

Impetrado:

Dr.

Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Litisconsorte(s)

Fundação Escola Superior Do Min. Público De Mato Grosso

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. PARTE RÉ ADVOGADO HABILITADO NO SISTEMA PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÃO COMO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO NESTES TERMOS. SUPRESSÃO DE CITAÇÃO POR COMPARECIMENTO EXPONTÂNEO NOS AUTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Não é cabível a citação do réu, quando este for advogado, por meio de sua habilitação como patrono.

Deve ser considerada a nulidade da citação do Impetrante no processo principal, uma vez que este não preenche os requisitos estabelecidos no art. 246, inciso V, do CPC.

Se o Réu compareceu nos autos por meio de patrono, restou suprida a necessidade de nova citação, devendo ser designada audiência de conciliação para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
COM PEDIDO LIMINAR impetrado por
Diogo Peixoto Botelho.
contra decisão da autoridade apontada como coatora, proferida nos autos PROJUDI n. 8035350-63.2019.811.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade em que o Impetrante pleiteia pela nulidade de sua citação na ação de cobrança, em razão de da sua citação ter sido efetivada por meio de habilitação como advogado via sistema PROJUDI.

A liminar foi deferida, sendo determinado a suspensão do processo principal até a decisão pelo colegiado, conforme se verifica na decisão lançada no ID 38477472.

A autoridade apontada coatora e o Ministério Público não prestaram informações, consoante se denota na certidão acostada no ID 64011997.

O Litisconsorte apresentou manifestação, conforme se observa na certidão lançada no ID 55242489.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O presente
mandamus
tem como finalidade a análise se houve ou não a nulidade da citação do Impetrante.

Analisando a ação principal no sistema PROJUDI sob nº
8035350-63.2019.811.0001
,
constatei que em 28.06.2019, o Litisconsorte requereu que a citação da ação de cobrança fosse realizada por meio do sistema PROJUDI, diante da citação negativa, visto que o Impetrante possui cadastro no referido sistema como advogado.

Friso que houve apenas uma tentativa de citação do Impetrante no processo principal, inexistindo qualquer outra tentativa de citação do Impetrante.

Como se sabe, a citação pode ser realizada por meio eletrônico, conforme previsto no art. 246, inciso V, do CPC, todavia para que esta seja efetivada é necessária a regulamentação legal.

Destaco que neste E. Tribunal esta questão restou regulamenta pelo provimento 38/2013-CGJ, bem como se encontra legalmente previsto nos artigos 5º e 6º da Lei 11.419/2016, conforme abaixo transcrito:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 6º Observadas as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.

Pela disposição legal, se denota que há a possibilidade para que seja realizada a citação pelo meio eletrônico, desde que haja o devido cadastro, conforme previsto.

Entretanto, é necessário distinguir a situação apresentada no presente
mandamus,
tendo em vista que o Impetrante não possui cadastro para o recebimento de citação, mas para possibilitar o recebimento de intimações como advogado, portanto, não há como se sustentar tal ato, uma vez que não houve o cumprimento das normas legais para a citação válida do Impetrante no processo principal.

Ademais, constato ainda que não houve sequer a decisão pelo juízo de origem no ato da habilitação, tendo este ato de habilitação do Impetrante, como advogado, para receber a citação, sido efetivado, sem qualquer decisão, devidamente fundamentada, que a sustentasse.

Feitas estas considerações, no presente caso, a ordem mandamental pretendida deve ser concedida, uma vez que a citação do Impetrante se deu de maneira equivocada, merecendo assim, ser declarados nulos todos os atos processuais posteriores a citação ocorrida em 01.07.2019.

Por outro lado, verifico que o Impetrante se apresentou nos autos, por meio de advogado, conforme petição de mov. 42, tendo apresentado procuração.

Assim, entendo que diante do comparecimento espontâneo do Impetrante nos autos principais, o ato de citação restou suprido, conforme predispõe o §1º do art. 239 do CPC.

Posto isto, considero que o Impetrante se encontra citado, razão pela qual, deve ser designada audiência de conciliação, para que seja dado o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto
,
concedo a segurança
e declaro nulos todos os atos posteriores a citação realizada via sistema em 01.07.2019, bem como reconheço que o comparecimento espontâneo do Réu supriu a citação, razão pela qual o considero citado, determinando que o processo tenha o seu devido prosseguimento, com a designação da audiência de conciliação, e, demais atos. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021